Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. PERDIMENTO. EFEITO DA SENTENÇA. VEÍCULO. VALOR EM DINHEIRO ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO PARA O CRIME. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL.
I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II - Se os policiais encontraram o veículo do réu aberto, tendo em seu interior uma porção de droga, configurado está o flagrante de tráfico que justificou concretamente a ação realizada na residência, onde foi localizada considerável quantidade e variedade de substância entorpecente, além de diversos objetos normalmente utilizados para a prática do tráfico, como balanças de precisão e eppendorfs.
III - A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não autoriza a exasperação da pena-base, em razão de se tratar de crime de ação múltipla.
IV - Preserva-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, com fundamento no art. 42 da LAD, quando apreendidas maconha e cocaína, em quantidade suficiente para determinar maior gravidade da conduta, o que justifica a majoração da pena-base.
V - Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e 63 da LAD, será decretado o perdimento dos bens apreendidos em contexto do crime de tráfico de drogas, notadamente quando não comprovada a origem lícita e demonstrada a utilização para a prática ilícita.
VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.